Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008713-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 718.236.621-53 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIRE
ITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO SEM DATA DA INCLUSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o cu
steio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz po
derá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023
,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).
No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID 296306937/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Dano moral. Restritivo de crédito.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à parte reclamante o ônus da prova, devendo apresentar extrato em que conste expressamente a data da inclusão da restrição de crédito, a fim de possibilitar a verificação quanto à aplicação, ou nã
o, da Súmula 385 do STJ. Na hipótese de o extrato não conter tal informação (ID 296306909/PJe2), não é possível afirmar a ocorrência de dano moral. (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sist
ema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008713-81.2025.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) não recon
hece a dívida de R$ 1.715,95 vinculada ao contrato no 9086090024123546 junto à reclamada; b) teve seu nome indevidamente negativado nos cadastros de restrição ao crédito, o que lhe causou recusa na concessão de crédito no comércio local; e c) sofreu abalo
moral decorrente da negativação indevida, não obtendo qualquer retorno após tentar solucionar administrativamente o problema
.
Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito e determinada a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos; e b) a r
eclamada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
I.
R
ELATÓRIO Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. II.PRELIMINARES. Por inexistirem preliminares, passo a análise do mérito. III.

M
ERITO Passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I do CPC). In
casu
, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sendo a Reclamante –
c
onsumidora – parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Trata-se de demanda por meio da qual a parte
autora busca a declaração de inexistência de débito no valor R$ 1.715,95 (um mil e setecentos e quinze reais e noventa e cinco centavos), com os contratos de no 9086090024123546, negativado em 13/07/2023, e a condenação da ré no pagamento de indenização po
r danos morais sofridos, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes. A Reclamada apresentou contestação afirmando que inexiste qualquer ilícito para a situação, visto que a Autora possui dito junto a PEFISA, Contrato 90024123546, sendo a
dívida cedida onerosamente a parte Reclamada. Todavia, em que pese às alegações da Requerida, analisando o processo verifica-se que o Requerido não apresentou o contrato que vincula o Autor a PEFISA, ou os extratos que deram origem ao débito negativado, a
fim de comprovar a relação jurídica para tornar a ré legitima para inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Cediço que é indispensável para comprovação da relação jurídica e da cessão de crédito a juntada do contrato que vincula os da
dos do devedor com a empresa cedente e posteriormente o termo de cessão que vincula com a empresa que adquiriu o débito, porém, não há nos autos prova nesse sentido. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade da cessão de crédit
o, o que legitimaria o reclamado em proceder à inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus
da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível a desconstituição do débito negativado. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do reclamado ao inscrever os dados da reclamante em cadastro de inadimplentes por cobra
nça de débito que não demonstrou ter adquirido. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. TERMO DE CESSÃO APRESENTADO. NEGATIVAÇÃO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. APONTAMENTO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO. CONTRATO APRESENTADO NA CONTESTAÇ
ÃO. SEM ANÁLISE. COMPLEMENTO DO JULGADO SEM EFEITO MODIFICATIVO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. (N.U 1022718-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER
PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
publicado
no DJE 20/03/2025). Dia
nte do exposto, a declaração de inexistência débito é medida que se impõe. No mais, para que haja indenização por dano moral é imprescindível que ocorra a ofensa aos direitos de personalidade, o que não é vislumbrável neste caso, pois, embora demonstrada a
conduta ilícita perpetrada pela empresa ré ao negativar o nome da parte reclamante por dívida inexistente, dos autos se vê que a negativação em exame não é a única que a parte autora suporta. O fato de possuir outros registros anteriores legitimamente lan
çados em cadastros de inadimplentes (id. 194178325) não caracteriza o abalo ao fornecimento de crédito financeiro, sendo incabível a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento, nos termos da Súmu
la 385 do STJ. Desta forma, não há falar em dano moral indenizável, haja vista a preexistência de legítima negativação em nome da parte requerente, em conformidade com o disposto da aludida Súmula. III.

DISPOSITIVO Pelo exposto, opino por rejeitar as prelim
inares arguidas, e no mérito por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para: a) Declarar a inexistência de débito aqui discutido, no montante de R$ 1.715,95 (u
m mil e setecentos e quize reais e noventa e cinco centavos), e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; b) INDEFERIR o pedido relacionado aos danos morais; Intime-se a ré para, no pr
azo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sub
meto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. RAFAEL SOUZA NASCIMENTO JUIZ LEIGO SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elabora
do pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR JUIZ DE DIREITO"
.

O
Rec
urso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) na data da propositura da ação, não havia inscrição preexistente ativa nos
órgãos de restrição ao crédito, motivo pelo qual é inaplicável a Súmula 385 do STJ; b) restou reconhecida a
inexistência do débito, configurando-se ato ilícito apto a ensejar dano moral; e c) o indeferimento da indenização por dano moral viola entendimento consolidado da jurisprudência e deve ser reformado, com fixação de valor compensatório proporcional ao cons
trangimento sofrido.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada
argumentou que a parte reclamante não preenche os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025